Tribunal: TJES
Processo: 5006382-63.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006382-63.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A

APELADO: MARCIA HELENA BAPTISTA BOMFIM

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECEDORES. MULTA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO. TÉCNICA DE COERÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR.

1. As condições da ação, em que se inclui a legitimidade passiva, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito.

2. A responsabilidade do fabricante e da concessionária é solidária quando se tratar de vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeira de consumo. Precedentes do STJ e do TJES.

3. A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das astreintes do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Muito embora a fixação da multa processual (astreintes) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada. Precedentes do STJ.

4. A demora injustificada na transferência de titularidade de veículo devolvido à concessionária por vício, muito embora indesejável, por si só não gera danos morais passíveis de indenização, sobretudo quando inexista prova de prejuízos morais ou sofrimentos psíquicos extraordinários que justificassem a reparação monetária pretendida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006382-63.2022.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A

ADVOGADO : BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO - OAB PE32255-A

RECORRIDO : MARCIA HELENA BAPTISTA BOMFIM

ADVOGADO : CARLOS DRAGO TAMAGNONI - OAB ES17144-A

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à responsabilidade pela transferência de veículo (motocicleta) devolvido à revendedora por vício em decorrência do cancelamento do contrato de compra e venda.

Extrai-se dos autos que a Autora adquiriu o veículo em 2011, entretanto o mesmo apresentou defeito que culminou com a entrega à oficina autorizada, sem retorno. Diante do problema, a consumidora ajuizou demanda em face da fabricante (proprietária) e da revendedora, a qual foi julgada procedente, com a condenação das empresas ao cancelamento do contrato, restituição dos valores pagos e, ainda, danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesta demanda, proposta em face da fabricante, a consumidora pretende a transferência de propriedade do veículo, que permanece no seu nome, além da condenação à quitação dos débitos pendentes e indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Passo a apreciar as questões suscitadas na Apelação Cível interposta pela empresa Demandada.

1. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Em preliminar da demanda, a pessoa jurídica Recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva
ad causam.

Entretanto, a alegação não merece prosperar.

A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser aferida
in statu assertionis
, isto é, conforme a afirmativa feita pelo autor na petição inicial.

Se a apreciação da questão depender de instrução probatória, com a análise
concreta
do caso, a matéria deverá ser enfrentada como
mérito
.

Nesse sentido, o ilustre professor das Arcadas, José Roberto dos Santos Bedaque (cf. Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo, 4 ed., São Paulo: Malheiros, 2006. p. 93), assevera que:

O autor terá direito ao provimento judicial se preencher essas condições, cujo exame será feito à luz dos fatos descritos na inicial. Se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão, acolhendo ou rejeitando a demanda.

Ilustrativamente, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.

2. É inviável o recurso especial que pretende modificar premissa fática assentada no acórdão do Tribunal a quo, para ver reconhecido que a configuração da ciência inequívoca da lesão, para fins de início do prazo prescricional, se deu em data diversa daquela acolhida pela Corte de origem. Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

In casu
, a legitimidade passiva da Requerida, ora Apelante, restou abstratamente demonstrada na inicial, uma vez que a empresa é a fabricante do veículo objeto do litígio e foi condenada na demanda anterior proposta perante o Juizado Especial, o que seria suficiente para afastar a preliminar mencionada pela parte.

De fato, eventual ausência de
responsabilidade
remete ao mérito da causa, o que justifica a do polo passivo e a rejeição da questão.

Assim,
REJEITO
a alegada carência de ação.

2. RESPONSABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO.

A principal questão diz respeito à responsabilidade pela transferência do veículo objeto do litígio.

A moto, fabricada pela Demandada, foi adquirida pela Autora junto à empresa DLD Comércio Varejista Ltda, revendedora autorizada e, considerando a apresentação de vício, foi devolvida a esta última, o que culminou com a propositura de demanda no Juizado Especial, a qual foi julgada procedente, com a condenação de
ambas as empresas
ao cancelamento do contrato, restituição dos valores pagos e, ainda, danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A presente demanda foi proposta em face da fabricante, visando à transferência de propriedade, à quitação dos débitos pendentes relativos ao veículo e ao recebimento de danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de promover a quitação dos débitos existentes sobre o veículo e, ainda, confirmar a liminar a seu tempo deferida, relativamente à obrigação de fazer (transferência de propriedade).

A Apelante alega, por sua vez: (i) a responsabilidade exclusiva da revendedora da motocicleta pela obrigação de fazer de transferência de propriedade; (ii) a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, impondo o afastamento da multa; (iii) a ausência de responsabilidade da empresa pelo suposto dano; (iv) a inexistência de danos morais passíveis de ressarcimento.

Sem razão a Recorrente quanto à ausência de responsabilidade.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
a responsabilidade do fabricante e da concessionária é solidária
quando se tratar de vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeira de consumo, conforme ilustram os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COLHEITADEIRA. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.830.828/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. A decisão agravada conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, porquanto consignado que
o entendimento de origem estava em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que "concessionária e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeia de consumo",
oportunidade em que se colacionou como precedentes: AgInt no AREsp n. 1.939.147/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 10/8/2022 e AgInt no REsp n. 1.734.125/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 21/8/2019.

2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para negar provimento ao recurso especial não foi objeto de impugnação no agravo interno, o qual traz alegações genéricas de que efetivamente demonstrou a violação de legislação e que o julgamento monocrático não pode prevalecer sobre o julgamento colegiado, tese que sequer encontra amparo na legislação ou em reiterados julgados do STJ, a teor do que já consagrado no art. 932 do CPC e na Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

3. Inadmitido o recurso em razão da aplicação das Súmulas n. 83/STJ ou 568/STJ, o entendimento desta Corte é no sentido de que cabe ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes ao precedente utilizado na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada, ou ainda que, de fato, existe a propalada distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação do óbice, o que não aconteceu no presente caso.

4. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n. 182/STJ e do art. 1.021, § 1º, do CPC. Precedentes.

Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp n. 2.156.364/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA: PROCESSO CIVIL/ DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. SOLIDARIEDADE DA MONTADORA DE VEÍCULOS PELOS DANOS CAUSADOS POR CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO LANÇADAS EM DESFAVOR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PONTUAÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. É cediço que “Consoante entendimento desta Corte, a mera reprodução da contestação não implica a inadmissibilidade do recurso de apelação, quando demonstrado o interesse da parte de reforma da sentença, devolvendo ao 2º grau a matéria objeto de julgamento” (AgInt no AREsp 1760816/SP). 1.1. Em que pese a apelante reproduzir parte dos fundamentos utilizados na contestação para defender sua ilegitimidade e ausência de responsabilidade, é possível depreender do recurso os motivos da sua irresignação com a sentença, motivo pelo qual o apelo deve ser conhecido. 1.2. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, “Como o juiz conhece do direito (princípio do iura novit curia), este não deve permanecer adstrito ao fundamento legal, nem ao enquadramento jurídico proposto pelas partes, não havendo que se falar em nulidade decorrente de inovação recursal, tampouco em ofensa aos arts. 5, § 1º, e 517 do CPC/1973” (AgInt no REsp n. 1.332.856/SP). 2.1. Em que pese a apelante defender a inexistência de responsabilidade com base dispositivo legal citado pela primeira vez em sede de apelação, a matéria foi objeto de sua contestação, tratando-se apenas de referência à lei, cujo conhecimento compete à Corte conforme os brocardos “mihi factum dabo tibi ius” (dá-me os fatos que te darei o direito) e “iura novit curia” (o juiz é quem conhece o direito). 2.2. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 3.
O STJ já decidiu que “A fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia” (AgInt no REsp n. 1.946.105/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). 4. Mantém-se, portanto, a responsabilidade solidária da montadora quanto à obrigação de fazer imposta na sentença, qual seja a de diligenciar, juntamente à concessionária, a transferência da pontuação de infrações relativas ao veículo dado como forma de pagamento por um automóvel novo.
5. Em que pese o art. 134 do CTB estabelecer a responsabilidade do vendedor pela adoção de providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo caso expirado o prazo do art. 123, § 1º do mesmo diploma, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, a literalidade do referido dispositivo tem sido abrandada pela jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora, que tem reiteradamente decidido que “a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário” (REsp 1715852/RS). 6. O valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$ 10.000,00 – dez mil reais), mostra-se desproporcional e desarrazoado, haja vista que além de inexistir prova de quea CNH do apelado tenha sido suspensa ou cassada, este contribuiu para o evento, eis que poderia ter comunicado o DETRAN sobre a transferência do veículo. 6.1. Reduz-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros pela taxa Selic desde a citação, sem cumulação com outro índice de atualização, sob pena de bis in idem. 7. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Data: 23/May/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0038303-95.2012.8.08.0024 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. AUTOMÓVEL ZERO KM. VÍCIO DE PRODUTO DURANTE A GARANTIA. COMPROVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FACULDADE DO ART. 18, § 1º, DO CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É indene de dúvidas a aplicação das normas consumeristas em razão da natureza da relação de consumo existente entre as partes, e que restou demonstrado que o veículo objeto da lide apresentou os defeitos narrados na petição inicial desde os primeiros meses de uso, os quais não foram solucionados a tempo e modo. 2. O apelado logrou êxito em comprovar a existência de vício de produto alegado, o que implica na possibilidade de rescisão contratual e na postulação da devolução dos valores por ele pagos, consoante o § 1º, do art. 18, do CDC. 3.
É cediço que, na hipótese de vício de produto, a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária, em razão das teorias da confiança e do risco do empreendimento.
4. Não obstante a CVC VITÓRIA não ter fabricado ou promovido a venda do referido veículo, o autor necessitou de acioná-la por, pelo menos, seis vezes entre os meses de fevereiro e setembro de 2016, visando o devido conserto do vício apresentado, sem conseguir obter solução satisfatória por parte da assistência técnica autorizada prestada. 5. A restituição do valor pago pelo autor pelo veículo deve ser corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo cabível nenhum abatimento decorrente da utilização do produto pelo recorrido. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (Data: 04/Mar/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0030689-97.2016.8.08.0024 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

De fato, a pretensão manifestada na presente demanda poderia, inclusive, ter sido incluída no rol de pedidos expressos na ação proposta perante o Juizado Especial, o que reforça a ideia de que a empresa detém responsabilidade (solidária) de cumprimento da obrigação de fazer veiculada neste processo e, também, de eventuais danos subjacentes à conduta.

Em verdade, diante da condenação expressa no juízo especializado, em que rescindido o contrato de compra e venda, deveriam (ambas) as empresas terem diligenciado a transferência de propriedade do veículo, comprovadamente entregue à oficina autorizada.

Não há como, neste momento, afastar a solidariedade advinda da relação consumerista, e penalizar a consumidora com infortúnio para o qual não concorreu.

Esclareça-se, ainda, que a análise quanto à forma de cumprimento da obrigação de fazer imposta na presente demanda ou a alegada impossibilidade de efetivação de medida devem ser remetidas à fase satisfativa da sentença, restando tão somente irretocável o reconhecimento da responsabilidade da fornecedora delineada no julgado de origem.

3. MULTA.

A Apelante formula pedido de afastamento ou, eventualmente, redução da multa arbitrada pela instância de origem para o descumprimento da medida.

O valor da penalidade foi fixado R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Entretanto, não vejo como acolher a pretensão recursal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que a fixação da multa processual (
astreintes
) não se submete à preclusão, podendo ser fixada, alterada ou suprimida de ofício quando a mesma se revelar desproporcional ou inadequada
1
.

A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das
astreintes
do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção.

Isso significa que a multa (
astreinte
) prevista no artigo 537, do CPC tem a finalidade de exercer
pressão psicológica
para impor o cumprimento da decisão judicial, ou seja, é uma técnica de execução por coerção.

Destarte, a cominação da referida penalidade
não pode ter natureza indenizatória
(perdas e danos) ou punitiva. Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno assevera:

A multa não ter caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória) (In: MARCATO, Antônio Carlos (Coord.).
Código de Processo Civil Interpretado
, 3. ed., p. 1474).

No mesmo sentido, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira discorrem acerca da natureza jurídica da supracitada multa:

A multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao cumprimento de uma prestação. Trata-se de técnica de coerção indireta em tudo semelhante às astreintes do direito francês. (...)

A multa tem caráter coercitivo. Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que seu valor reverterá à parte adversária, mas não à título de perdas e danos. (...) A multa tem caráter acessório; ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. (DIDIER, JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil
. 3. ed. Salvador: JusPODIUM, 2008, v.2, p. 408.)

É inadmissível que se imponha ao devedor uma oneração manifestamente desarrazoada a propiciar verdadeiro enriquecimento sem causa ao credor que, efetivamente, pretende o cumprimento da
obrigação
e não a satisfação pecuniária estabelecida.

Especificamente sobre a revisão do valor da referida penalidade, destaco precedentes do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE. 1.
A revisão do valor das
astreintes
é medida possível quando o seu montante não atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Não se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da instância especial para o controle do montante das astreintes. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1518816/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128, 131, 460, 471, 473, 474 E 486 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VALORES. REDISCUSSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, tanto em virtude da modificação da situação fática que ensejou sua cominação quanto para o atendimento do princípio da proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 460.260/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REDUÇÃO DO QUANTUM DE MULTA DIÁRIA - EXORBITÂNCIA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Súmula 83/STJ.
A possibilidade de alteração das
astreintes
exige tão somente o preenchimento de um requisito, qual seja, que aquele montante se torne excessivo ou irrisório. Precedent
es.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 697.095/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

No presente momento, considerando a higidez financeira da Recorrente, além do aparente descumprimento da tutela antecipada deferida pelo juízo de origem, não vislumbro motivo para a redução do valor, que permanece com o seu caráter psicológico-coercitivo, necessário à tutela e preservação do direito em litígio.

Nada obsta, entretanto, que a multa seja revista, se for o caso, futuramente e diante da alteração do quadro fático, inclusive em sede de cumprimento judicial.

Por ora, não tenho como afastar ou reduzir a penalidade.

4. DANOS MORAIS.

Por fim, a empresa Recorrente afirmou a inexistência de danos morais passíveis de ressarcimento.

Com razão a Apelante, nesse ponto.

De fato, inexiste prova suficiente de que a demora injustificada na transferência de titularidade do veículo tenha causado
grave sofrimento ou lesão à personalidade
da Autora, a ponto de caracterizar verdadeiro dano moral.

Nenhuma
prova veio aos autos comprovando que a conduta dos fornecedores tenha causado problema extraordinário que justifique o ressarcimento monetário pretendido.

Nesse sentido, o STJ:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES:
5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto
. 5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra. 5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos e compensação por danos morais.

2.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não é cabível a condenação compensatória por danos morais na hipótese em que há simples atraso na entrega do imóvel pela incorporadora, pois o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. Precedentes.

3. O exam e do recurso especial não esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ quando se exige apenas a revaloração jurídica do quadro fático delineado na origem. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.088.570/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA . DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. SÚMULA N. 7/STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

2.1 O Tribunal a quo destacou que "tais fatos ultrapassam mero aborrecimento cotidiano ou simples descumprimento contratual". Rever tal posicionamento esbarra no intransponível óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Ainda, rever o quantum indenizatório fixado na origem em sede de recurso especial, só encontra respaldo quando os valores são irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos.

Precedentes.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

1.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a demora em quase um ano na entrega de imóvel já quitado e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6º da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. TRIBUNAL LOCAL QUE AFASTOU A DATA DA ENTREGA DA CARTA DE HABITE-SE COMO TERMO FINAL DA MORA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. Precedentes.

3. No caso concreto, não existindo circunstância excepcional que seja capaz de provocar graves lesões à personalidade dos adquirentes do imóvel, não há como se reconhecer o dano moral indenizável.
4. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1831133/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. O cerne da questão reside em saber se, diante da responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço - atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas - causou dano moral ao recorrente.

2. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.

3. Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre presumido - in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável.

4. No caso em exame, tanto o Juízo de piso quanto o Tribunal de origem afirmaram que, em virtude do atraso do voo - que, segundo o autor, foi de aproximadamente oito horas -, não ficou demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a empresa não deixou os passageiros à própria sorte e ofereceu duas alternativas para o problema, quais sejam, a estadia em hotel custeado pela companhia aérea, com a ida em outro voo para a capital gaúcha no início da tarde do dia seguinte, ou a realização de parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo para Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova efetiva, como consignado pelo acórdão, de ofensa à dignidade da pessoa humana do autor.

5.
O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes.

6. Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso concluir que, no caso, ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação por dano moral, decorrente de mero atraso de voo, sem maiores consequências, de menos de oito horas - que não é considerado significativo -, havendo a companhia aérea oferecido alternativas razoáveis para a resolução do impasse.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.269.246/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO DE MAIOR VALOR. AUMENTO SUBSTANCIAL DAS PRESTAÇÕES. CONSORCIADO JÁ CONTEMPLADO. MAJORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN I.I. Quando o bem consorciado for substituído em razão da descontinuidade de produção e houver alteração no preço do veículo, o valor a ser pago pelo consorciado já contemplado deve ficar vinculado ao modelo por ele obtido, de modo que eventuais alterações ocorram proporcionalmente à variação do preço do novo bem, conforme Cláusula prevista no Contrato de Consórcio firmado pelas partes. I.II. Na hipótese, a parte Ré não observou tal previsão, aumentando o valor das parcelas em 56% em virtude de superveniente alteração do bem contratado, o que ocorreu após a contemplação do Apelado. I.III. Aumento indevido do valor das parcelas do consórcio. I.IV. Recurso Conhecido e Improvido. Honorários de Sucumbência majorados para 12% (doze por cento). II. DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR DÁRIO DE PAULA NASCIMENTO II.I
O mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana.
II. No caso sub examine,
inexistem quaisquer provas a fim de corroborar que o descumprimento contratual, com a alteração do valor das parcelas a serem pagas pelo Apelante, foi além do mero aborrecimento ou que repercutiu na esfera da dignidade da vítima.
II.III. A cobrança de valores superiores às parcelas efetivamente contratadas a título de consórcio não enseja a presunção de ocorrência de dano moral. II.IV. A repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não restou comprovado in casu. III. Recurso Conhecido e Improvido. Honorários de Sucumbência majorados para 12% (doze por cento). (Data da publicação: 24/mai/2022 Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Número: 0004132-69.2018.8.08.0035)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA - IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES PAGOS PELO COMPRADOR - DANOS MORAIS INDEVIDOS - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Greves e chuvas são fatos que se inserem no risco da atividade da construção civil e não carcaterizam caso fortuito ou força maior a autorizar o atraso de quase dois anos na finalização de um empreendimento. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Ademais, na hipótese concreta, (1) o atraso da obra durou mais de 90 (noventa) dias, o que afastou aplicação da cláusula contratual que admitia a prorrogação indepentemente de qualquer condição e (2) não restou demonstrado que os fatos narrados (chuvas e greves) impediram os trabalhos no empreendimento em comento e tão pouco quantos dias esse impedimento gerou de atraso, a fim de serem computados nos cálculos a que alude a cláusula contratual que autoriza o atraso nestes específicos casos. 3. Caracterizado o inadimplemento contratual da vendedora, esta deve ser responsabilizada pelos danos causados ao comprador, o que afasta, de plano, a incidência de retenção de parte do valor pago em caso de inadimplemento deste. 4.
O dissabor oriundo do descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar e, in casu, não foi demonstrado que o comprador sofreu abalo psicológico extraordinário caracterizador do dano moral. Precedentes do STJ e do TJE
S. 5. Considerando a caracterização do inadimplemento contratual da vendedora, os juros de mora sobre a sua condenação à devolução de todo o valor pago pelo comprador devem incidir desde a citação, por força do disposto no art. 405 do CPC. 6. Sucumbência recíproca carcaterizada. 7. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 02 de julho de 2013. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 24120064381, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2013, Data da Publicação no Diário: 10/07/2013)

In casu,
apesar de reconhecida a demora injustificada na transferência de propriedade do veículo, o inadimplemento da empresa não justifica a condenação da mesma ao pagamento de indenização por danos morais, notadamente pela ausência de prova de eventual circunstância excepcional que autorizasse o arbitramento da verba.

Ademais, a consumidora já obteve êxito em condenação da mesma natureza na demanda proposta perante o Juizado Especial, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reforça a impossibilidade de penalização extra na presente ação, sobretudo quando ausente efetivo dano extraordinário posterior ao reconhecimento do direito da consumidora.

Diante desse quadro, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do resultado, reconheço a ocorrência da sucumbência recíproca e condeno ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em relação à Demandante, beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Ilustrativamente: REsp 879.253/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19.04.2007, DJ 23.05.2007 p. 254; REsp 776.922/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.03.2007, DJ 13.04.2007 p. 364.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)